Tribunal: TJPA
Processo: 0809923-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809923-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAPFRE BRASIL PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADO: EMPRESA DE EMBALAGEM DA AMAZONIA LTDA, MARIA DE NAZARE DIAS PERNAMBUCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
0809923-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MAPFRE BRASIL PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADO:
EMPRESA DE EMBALAGEM DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO:
MARIA DE NAZARE DIAS PERNAMBUCO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL.
A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA ORA AGRAVANTE PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DO VALOR PRETENDIDO PELAS AGRAVADAS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não merece reforma a decisão interlocutória, devendo o Juízo a quem, proceder com a execução devendo realizar o bloqueio SISBAJUD, vez que até o presente momento ainda não realizou o pagamento voluntario do valor.

II - E
m sede de 1º grau o magistrado proferiu a sentença entendendo que era somente o valor de R$ 16.000,00 uma vez, contudo após a sentença, houve apelação por parte da agravada, e após o recurso foi reconhecido por este Tribunal em sede de 2º grau que a indenização deveria ser o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) x por 90 dias.

III -
Verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que restou demonstrado que a agravada faz jus ao recebimento desses valores e vem experimentando de vários dissabores para recebê-los.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
0809923-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MAPFRE BRASIL PARTICIPACOES S.A.

Advogado: PEDRO PAULO PAVAN RORIZ e MARIANA DE SOUZA ANDRADE

AGRAVADO:
EMPRESA DE EMBALAGEM DA AMAZONIA LTDA

Advogado: EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS LEITAO e EDIMAR LIRA AGUIAR FILHO

AGRAVADO:
MARIA DE NAZARE DIAS PERNAMBUCO

Advogado: EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS LEITAO e EDIMAR LIRA AGUIAR FILHO

RELATOR(A): Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MAPFRE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, nos autos dos Embargos à Execução proposta pela
EMPRESA DE EMBALAGEM DA AMAZONIA LTDA.

A decisão agravada foi a que determinou a intimação da ora agravante para que efetue o pagamento do valor pretendido pelas agravadas.

Alega que os embargos à execução não são a sede apropriada para prosseguimento da execução e que inexiste título executivo judicial.

Aduz que é evidente o perigo de irreversibilidade e a incerteza de reparação caso seja determinado o bloqueio dos valores pleiteados pelas agravadas ou, pior ainda, que eventuais valores bloqueados sejam levantados, já que não há indício algum de que as agravadas teriam condições de devolver estes valores levantados.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso o que foi indeferido.

Juntou documentos.

Foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

A Secretaria incluiu em pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0809923-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAPFRE BRASIL PARTICIPACOES S.A.

Advogado: PEDRO PAULO PAVAN RORIZ e MARIANA DE SOUZA ANDRADE

AGRAVADO: EMPRESA DE EMBALAGEM DA AMAZONIA LTDA

Advogado: EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS LEITAO e EDIMAR LIRA AGUIAR FILHO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE DIAS PERNAMBUCO

Advogado: EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS LEITAO e EDIMAR LIRA AGUIAR FILHO

RELATOR(A): Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que, determinou e intimou a parte devedora para, em 05 dias, efetuar o pagamento do valor apresentado na planilha de debito, em razão de um seguro que não foi pago.

Como já visto acima trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Agravante
, com pedido de efeito suspensivo contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Belém
,
em cuja decisão agravada
determinou a
Agravante
pagar o valor do seguro que não foi pago.

Por outro Norte, a
Agravante
, requereu que fosse concedida liminarmente a suspensão da decisão interlocutória vergastada, até o julgamento do presente recurso, fundamentos que não mereciam prosperar naquele momento, sendo indeferido.

No bojo do recurso verifica-se que as agravadas tiveram seu galpão incendiado e onde ocorreu perda total, das mercadorias e do prédio, porém, o imóvel estava segurado pela agravante.

Segundo a apólice do seguro dizia que cada dia parado da empresa correspondia o valor de R$ 16.000,00 até o limite de 90 dias.

Após o incêndio, a empresa não funcionou mais, alegando dificuldades financeiras, vez que não houve o pagamento dos valores segurados o que acabou sendo judicializado.

Verifica-se ainda que, em sede de 1º grau o magistrado proferiu a sentença entendendo que era somente o valor de R$ 16.000,00 uma vez, contudo após a sentença, houve apelação por parte da agravada, e após o recurso foi reconhecido por este Tribunal em sede de 2º grau que a indenização deveria ser o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) x por 90 dias.

Constata-se dos autos ainda que, a parte agravada entrou com execução provisória de sentença e essa execução acabou reconhecendo o valor de R$ 16.000,00 somente uma vez, sendo pago um único dia, nos autos da execução provisória de sentença.

Porém, após muito tempo o STJ julgou o recurso, não da ação de conhecimento, vez que a ação principal já estava transitada em julgado,
o que o STJ julgou foi a execução provisória de sentença,
vez que na sua
decisão insurge-se tao somente sobre a sentença
, que dava a agravada somente o pagamento 1 x R$ 16.000,00,
deixando de citar o acordão que modificou a sentença, determinando o pagamento de 90 x R$16.000,00.

Segue o trecho do acordão 60.197 da Desa. Maria Rita Lima Xavier, que modifica a sentença de primeiro grau, que não foi citada na decisão do STJ, em sede de execução provisória de sentença.

Conforme visto nos acórdãos, segue trecho da decisão:

“ Fazendo breve alusão ao contrato de seguro (apólice), somente a titulo elucidativo, mesmo se tratando de apelação em ação de execução, o contrato expressa, no item 35, que a diária para paralisação da atividade é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Abaixo estabelece como limite de 90(noventa) dias, aduzindo o seguinte calculo: 90d.d. x valor da diária.”

Deste acordão 60.197, proferido pela desembargadora Maria Rita Lima Xavier, a agravante apresentou embargos de declaração, não sendo provido, no acordão 61.524. Vejamos:

“ Compulsando os autos, vê-se que não tem razão a

embargante, em interpor embargos declaratórios contra o V Acordão, uma vez que a decisão colegiada enfrentou a questão suscitada de forma concisa e direta, decorrendo de sua fundamentação e sua conclusão logica.”

Não inconformado, apresentou embargos dos embargos e novamente proferiu nova decisão de acórdãos 63.071:

Assim foi ressaltado no V Acordão a presente disposição: “o que realmente tem direito a litisconsórcio ativa/locatária/apelante é a indenização

no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais pela paralização das atividades consoante faz prova do seguro e foi conferido em 1º grau”.
Abaixo, estabelece como limite de diárias 90 (noventa) dias, aduzindo o seguinte calculo: 90d.d.d x valor da diária.

A instância recursal ordinária, é soberana na apreciação do acervo probatório postado nos fólios, após prudente e acurada análise dos elementos carreados aos autos, entendo que não merece reforma a decisão interlocutória, devendo o Juízo a quem, proceder com a execução devendo realizar o bloqueio SISBAJUD, vez que até o presente momento ainda não realizou o pagamento voluntario do valor.

Frise-se que a parte agravante já realizou o pagamento da indenização concernente a 1 (um) dia, deixando de pagar o valor dos outros 89 (oitenta e nove) dias.

Determino o bloqueio SISBAJUD de imediato em razão da idade da agravada, por ser idosa com mais de 80 anos de idade.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-Pa, 14 de novembro de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/11/2023